Tribunal: TJPA
Processo: 0011159-41.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011159-41.2017.8.14.0401

APELANTE: OTAVIO JEFFERSON LIMA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011159-41.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA

APELANTE: Otávio Jefferson Lima Rodrigues

DEFENSOR: Arnaldo Santos da Cruz – OAB/PA 9205

APELADO: Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

REVISOR: Des. Pedro Pinheiro Sotero

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

__________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Otávio Jefferson Lima Rodrigues contra sentença da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que, após desclassificação da imputação original de tentativa de homicídio pelo Conselho de Sentença, o condenou pelo crime de lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, § 2º, do CP), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto. A defesa sustenta excesso na fixação da pena-base, com alegação de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, com readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, comprometendo a legalidade da fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Constatou-se bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, pois ambas foram fundamentadas com base no mesmo elemento fático: o desentendimento entre réu e vítima motivado pela entrada negada em residência de terceiros.

A jurisprudência consolidada veda a duplicidade de valoração de um mesmo fato na fixação da pena, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem.

Excluída a valoração negativa das circunstâncias do crime, a pena-base foi reduzida de 6 para 5 anos de reclusão.

Mantida a atenuante da confissão espontânea, com redução de 1 ano, resultando na pena definitiva de 4 anos de reclusão, fixado o regime inicial aberto, diante das circunstâncias judiciais remanescentes e favoráveis ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza bis in idem a valoração negativa simultânea da culpabilidade e das circunstâncias do crime com base em um mesmo fato, o que impõe correção da dosimetria da pena.

A exclusão de uma circunstância judicial negativada indevidamente enseja a readequação da pena-base, ainda que remanesçam outras circunstâncias desfavoráveis.

A confissão espontânea, devidamente reconhecida, justifica a redução da pena, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d” e 129, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente na decisão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011159-41.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA

APELANTE:
Otávio Jefferson Lima Rodrigues

DEFENSOR:
Arnaldo Santos da Cruz – OAB/PA 9205

APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Francisco Barbosa de Oliveira

REVISOR: Des. Pedro Pinheiro Sotero

RELATORA:
Desembargadora Eva do Amaral Coelho

__________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por
Otávio Jefferson Lima Rodrigues
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, o qual, em decorrência de desclassificação operada pelo Conselho de Sentença, condenou o ora recorrente pela prática do crime de
lesão corporal de natureza gravíssima
(art. 129, § 2º, do Código Penal), fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Nas razões recursais, a defesa alega que a sentença proferida incorreu em
exacerbação da pena-base
, especialmente ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Aponta, em especial, a ocorrência de
bis in idem
entre os fundamentos utilizados para justificar a culpabilidade e as circunstâncias do crime, requerendo, ao final, a redução da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo
desprovimento do recurso
.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
parcial provimento
, reconhecendo excesso na fundamentação do apenamento base, especialmente pela
duplicidade de valoração negativa
, sugerindo o decote de uma das circunstâncias e consequente redimensionamento da pena.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a apelação merece parcial provimento.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, sendo desclassificada, pelo Conselho de Sentença, a imputação originária de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal de natureza gravíssima, nos termos do art. 129, § 2º, do Código Penal.

Na sentença, o juízo
a quo
fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
, com fundamento na valoração negativa de três circunstâncias judiciais:
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
.

Contudo, conforme corretamente apontado pela
Procuradoria de Justiça
, verifico que os fundamentos utilizados para justificar a valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
são, em essência idênticos, evidenciando-se

bis in idem
na aplicação da dosimetria da pena.

Com efeito, ao justificar a culpabilidade, o julgador afirmou:

“A reprovabilidade da conduta é severa, haja vista a vítima não ter permitido o ingresso do réu na residência de um amigo, juntamente com o indivíduo que lhe acompanhava. Culpabilidade elevada, portanto.”

E ao tratar das circunstâncias do crime, consignou:

“As circunstâncias do crime são graves eis que a vítima estava em um encontro com amigos e, a pedido do dono do local, não permitiu que o réu entrasse na residência o que o aborreceu, até que meia hora depois, ao encontrar a vítima, sacou uma faca e lhe desferiu golpes.”

É evidente que ambos os fundamentos se referem ao mesmo aspecto fático — o motivo do desentendimento entre réu e vítima — o que implica em valoração
dupla
de um mesmo elemento, vedada pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Dessa forma, impõe-se o
decote da valoração negativa das circunstâncias do crime
, permanecendo como negativas, apenas, a
culpabilidade
e os
motivos
do crime, o que autoriza ainda assim, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Considerando a exclusão de uma das circunstâncias negativas, entendo adequado
reduzir o apenamento base de 06 (seis) para 05 (cinco) anos de reclusão
.

Mantida a atenuante da confissão espontânea já reconhecida na sentença, impõe-se nova redução de
01 (um) ano
, fixando-se a pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto.

No mais, mantenho
os demais termos da sentença, considerando a análise desfavorável de parte das circunstâncias judiciais.

Em suma, o apelo comporta parcial provimento.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe
parcial provimento
, para
reduzir a pena aplicada ao recorrente OTÁVIO JEFFERSON LIMA RODRIGUES
para
04 (quatro) anos de reclusão
, fixando em razão da nova dosimetria e das circunstâncias judiciais favoráveis, o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Mantenho no mais, os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025